Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-08.1998.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000020-08.1998.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARSUL MADEIREIRA SUL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MERO PETICIONAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA QUE SE REVELA INEFICAZ PARA INTERROMPER O LAPSO PRESCRICIONAL. CULPA CONCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em 1998, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o feito, diante da ausência de localização de bens penhoráveis e da paralisação do processo por lapso superior ao quinquênio legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do art. 174 do CTN, ou se a paralisação do feito decorreu exclusivamente de entraves imputáveis ao Poder Judiciário, afastando-se a inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Por ter sido a execução ajuizada antes da vigência da LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição direta ocorreu com a citação válida do devedor, nos termos da redação original do art. 174, I, do CTN. Aplica-se a sistemática do art. 40 da LEF, conforme interpretada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), segundo a qual o prazo de suspensão de 1 (um) ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis. A Fazenda Pública teve ciência inequívoca da ausência de bens ao obter vista dos autos em 15/01/2007 (ID 82820210 - Págs. 12/13), iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão, independentemente de pronunciamento judicial expresso. Findo o prazo anual de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 314 do STJ e do art. 174 do CTN. O mero peticionamento requerendo diligências ou penhora on-line não interrompe a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva constrição patrimonial, conforme Tema 568 do STJ. Transcorrido lapso muito superior a cinco anos sem constrição efetiva, consumou-se a prescrição intercorrente. Rejeita-se a alegação de paralisação exclusiva por culpa do Judiciário, pois houve inércia prolongada do exequente, configurando, no mínimo, culpa concorrente, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. A Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar antes da decretação da prescrição e não demonstrou qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, conforme exigido pelo Tema 570 do STJ (IDs 82820378 e 82820380). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §4º; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571); TJ-BA, Apelação nº 0012425-28.1992.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, DJe 14.08.2024; TJ-GO, Apelação nº 0063270-77.2004.8.09.0051, Rel. Des. Leobino Valente Chaves, DJe 02.12.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0000020-08.1998.8.05.0111, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravada MARSUL MADEIREIRA SUL LTDA. Acordam os (as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239